Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1689) PROCESSO: 0709327-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE : M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federa, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ENTIDADE SINDICAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTORIZAÇÃO. FILIADOS. 1. Corte Superior de Justiça sedimentou a tese de não ser possível a retenção dos valores pactuados entre o ente sindical e patrono, diante da ausência de relação jurídica de natureza material entre os sindicalizados substituídos e o advogado da lide. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94 e 884 do Código Civil, sob o argumento de que a única condição para o destaque dos honorários contratuais, é que o advogado junto aos autos seu contrato de prestação de serviços, o que foi feito. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94 e 884 do Código Civil pois a turma julgadora decidiu que “Na hipótese vertente, revela-se que o escritório agravante foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os interesses de seus filiados. Ocorre que não há elementos no caderno processual eletrônico que demonstrem que os sindicalizados contrataram individualmente o patrono/recorrente ou anuíram com a referida retenção” (ID 18813470-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal. A uma, porque embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). A duas, porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1279012 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 21/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003